Tribunal: TJES
Processo: 5001048-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001048-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOULA MATOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001048-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOULA MATOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE LOULA BRITO - MG168459

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (2636669) emanado deste e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso, a fim de manter a decisão agravada que, nos autos do processo de interdição nº 0013265-72.2017.8.08.0035, em suma, determinou a remessa dos autos à comarca de Jabina, BA, a fim de resguardar o melhor interesse da interditanda, ora embargada, haja vista ser aquele o seu atual domicílio.

O embargante alega em seu recurso, em resumo, ausência do devido exame das provas contidas nos autos que sustentam a sua tese de ausência de alteração do domicílio da parte embargada.

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 14 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001048-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAIAS FERNANDES VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOULA MATOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE LOULA BRITO - MG168459

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque, a
inda que os documentos indicados pelo embargado possam indicar que a embargada mantinha endereço no domicílio de Vila Velha em cadastro de determinadas empresas, o acórdão indicou de forma expressa as razões que levara
à conclusão da alteração do domicílio da embargada, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. ART. 46, CPC. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO. RELATIVIZAÇÃO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 46, do CPC, que prevê regra geral de competência e, portanto, aplicável ao caso, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 2. Não obstante a competência do juízo deva obedecer a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43, do CPC), a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de relativizá-la nas hipóteses em que a alteração da competência resguardar os interesses do interditado. 3. Compulsando os autos, verifico que a parte agravada informou ao juízo de origem a alteração do domicílio e juntou aos autos prova do novo endereço na comarca da Jacobina, BA. 4. Apesar do referido documento esteja de difícil visualização, em razão da baixa qualidade em que apresentado, o agravante não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar que o atual domicílio da agravada é a comarca de Vila Velha, fazendo menção a supostos documentos juntados na origem, mas que não foram anexados ao presente recurso. Além disso, o fato do referido comprovante de endereço não indicar o nome da agravada como titular da conta de fornecimento de energia, por si só, não tem o condão de desnaturar a informação de alteração de domicílio por ela efetuada, seja porque na região apontada residem seus familiares, seja porque há nos autos informação da sua sensível condição financeira e de possível abuso do poder econômico por parte do agravante, conforme os estudos sociais até então confeccionados, hipótese que indica a melhor proteção dos seus interesses com a tramitação dos autos na comarca de seu domicílio. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque, a
inda que os documentos indicados pelo embargado possam indicar que a embargada mantinha endereço no domicílio de Vila Velha em cadastro de determinadas empresas, o acórdão indicou de forma expressa as razões que levara
à conclusão da alteração do domicílio da embargada

4.

Recurso conhecido e rejeitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.